Tribunal: TJES
Processo: 5019704-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019704-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY FORTUNATO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley Fortunato da Silva, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que converteu a prisão temporária em preventiva, no contexto de ação penal pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de fundamentação idônea, violação ao princípio da contemporaneidade e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, apta a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do inquérito policial, atendendo ao requisito do
fumus comissi delicti
.

4.

A custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi, caracterizado por emboscada, promessa enganosa para atrair a vítima, disparos múltiplos de arma de fogo e tentativa de execução mediante paga.

5.

A fundamentação do decreto prisional se apoia em elementos concretos do caso, não se limitando à gravidade abstrata do crime, o que afasta a alegação de motivação genérica ou inidônea.

6.

O princípio da contemporaneidade não exige fatos supervenientes, mas a permanência atual dos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais subsistem diante da periculosidade concreta revelada pela conduta imputada.

7.

As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da intensidade do risco evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real do delito e o risco atual à ordem pública.

2.
O princípio da contemporaneidade exige a permanência dos motivos da custódia cautelar, e não a existência de fatos supervenientes ao decreto prisional.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.04.2019; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no HC 710.234/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019704-41.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WESLEY FORTUNATO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WESLEY FORTUNATO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Colatina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

Argumenta também, a suposta violação ao princípio da contemporaneidade, sob o argumento de que “
No caso de Wesley, a decisão atacada não aponta fato novo, situação superveniente ou comportamento posterior que indique que o paciente represente risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O que se observa é a repetição de elementos ligados exclusivamente ao momento do fato investigado, como se a simples gravidade do delito fosse suficiente para alimentar indefinidamente a necessidade da medida extrema. Essa lógica contraria frontalmente a exigência legal de contemporaneidade e transforma a prisão preventiva em verdadeira antecipação de pena, incompatível com a presunção de inocência
”
.

Por fim, alerta para a condição pessoal do coacto, qual seja, a residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, a magistrada de piso (ID 77983230), ao discorrer sobre a conversão da prisão temporária em preventiva, assim fundamentou:

“
[...] O delito também teria sido cometido à traição, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os acusados a atraíram para local isolado, sob falso pretexto, surpreendendo-a e efetuando disparos mesmo após esta sinalizar rendição.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dos denunciados. A uma, porque tratam-se de crime, cuja pena privativa de liberdade máxima supera o patamar de quatro anos. A duas, porque presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (Inquérito Policial nº 0057957639.25.06.0003.24.055/DHPP, notadamente o Prontuário Médico de fls. 15/72 do ID 77328740). a três, porque a medida visa assegurar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos, qual seja, homicídio tentado duplamente qualificado.[...]”

Corroborando o seu entendimento, a autoridade coatora, posteriormente proferiu a Decisão (ID 80887029 dos autos originários):

“
[...] Em relação ao fumus comissi delicti, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria, demonstrado no bojo do Inquérito Policial nº 0057957639.25.06.0003.24.055.

Com efeito, no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, esta delineado pela gravidade dos fatos concretos atribuídos a ela. Neste viés, destaco que no dia 04 de maio de 2025, na Praça Helvecio Anholete, bairro Honório Fraga, os denunciados Pedro Lucas Moreira de Lirio e Wesley Fortunato da Silva, supostamente a mando de Renan Rodrigues de Araújo, contra a vida de Jhonatan Soares Monteiro. Renan, supostamente motivado por vingança pela morte de seu pai em 2023, contratou Pedro Lucas e Wesley, oferecendo pagamento de R$ 60.000,00. Para atrair a vítima, enviaram mensagem por WhatsApp prometendo a entrega de drogas. Ao chegar ao local combinado, Jhonatan foi surpreendido pelos executores em uma motocicleta; Wesley disparou seis vezes contra a vítima, que foi atingida quatro vezes nas costas e duas nos braços. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois Jhonatan conseguiu fugir e receber atendimento médico. O crime ocorreu por motivo torpe, mediante paga, à traição, com emboscada e dificultando a defesa da vítima.

Outrossim, quanto aos argumentos defensivos as defesas dos acusados, que destacam as condições pessoais dos réus como ocupação lícita e residência fixa, é importante frisar que é entendimento consolidado do STF que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). Adicionalmente, destaco que a instrução processual ainda não foi concluída e os réus não foram interrogados, não havendo nos autos qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão cautelar.”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

Não prospera a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade. O art. 316 do CPP exige a permanência atual dos motivos que legitimam a prisão preventiva, e não a ocorrência de fatos supervenientes.

No caso, a extrema gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi altamente violento, com múltiplos disparos à curta distância, subtração do bem da vítima e subsequente destruição do corpo, revela risco ainda presente à ordem pública.

Tais circunstâncias, por sua natureza e intensidade, não se exaurem com o mero decurso do tempo, pois indicam periculosidade real e atual do agente, apta a justificar a continuidade da custódia.

Assim, a manutenção da preventiva não se baseia em elementos pretéritos isolados, mas na persistência objetiva do perigo que tais fatos representam, atendendo plenamente ao requisito de contemporaneidade exigido pela legislação processual
.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS PRÉVIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO MANTIDA APÓS A PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA DIRETAMENTE NA CABEÇA DA VÍTIMA. DELITO COMETIDO POSSIVELMENTE POR CIÚMES. AGRAVANTE PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

6. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida" (6ª Turma, AgRg no HC nº 710.234/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 15.02.2022) (e-STJ fl. 16).
No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão.

Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

(AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

P
or fim
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)